Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.